Tribunal: STF
Processo: AI 281364
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário. A aplicação do novo critério de
reajuste dos vencimentos dos servidores fixado pela Lei Municipal
11.722/95, no mês de fevereiro de 1995, viola o princípio
constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Orientação
firmada pelo Plenário do STF no julgamento dos RREE 258.980 (Galvão)
 e 298.694 (Pertence).
II. Agravo no qual se ataca os fundamentos
 de somente um dos precedentes utilizados na decisão. Subsistência
da fundamentação inatacada. Súmula 283-STF.
III. Agravo
regimental desprovido.